Tribunal: TJES
Processo: 5019345-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019345-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019345-58.2021.8.08.0024

RECORRENTE: PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO DE SARGENTO. DESÍDIA NA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é 3º Sargento do quadro do Bombeiro Militar, deixando indevidamente de figurar no quadro de 2º Sargento pelo fato de não ter realizado inspeção de saúde. Destaca que não realizou o procedimento em função de o HPM estar impossibilitado de realizar exames pela pandemia da Covid 19. Busca, assim, seja aceito no quadro de acesso da graduação de 2º SGT BM/2021 na 26ª posição de antiguidade e na 20ª posição de merecimento, bem como reparação pelo prejuízo material sofrido.

Em contestação (ID 2554615), o requerido informa que o autor foi convocado pela administração pública castrense, por meio de canal de comunicação interno próprio dos militares, a regularizar sua inspeção de saúde, tendo o mesmo optado por permanecer inerte, descumprindo o art. 16, III, da Lei Complementar nº 911/2019.

A sentença (ID 8252877) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, pelo que resolvo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8252878), reiterando que o CBMES possui entendimento de que, para evitar injustiças em razão de burocracia meramente formal, a inspeção de saúde poderá ser relativizada, a fim de assegurar que bombeiro militar que normalmente trabalha possa participar dos cursos de promoção.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8252881), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. É assente na jurisprudência do ETJES que o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada
a posteriori
, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense. (Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 24110246006).

O recorrente atribuiu à pandemia da Covid 19 a impossibilidade/dificuldade em realizar sua inspeção médica. Ocorre que, conforme bem salientado pelo magistrado de piso, sua convocação se deu em novembro de 2019, ou seja, antes das medidas de contingência estabelecidas pela pandemia, conforme ATA nº 004/2021-CPP (ID 2554616). A SESA, inclusive, suspendeu as consultas a partir de 20/03/2020, conforme se infere da Portaria nº 038-R, ou seja, 04 meses após a convocação (ID 2554599).

Além disso, na oitiva da testemunha JOAO VICTOR MENEGUELL, por videoconferência, ficou esclarecido apenas que nos meses de novembro e dezembro é difícil realizar as marcações de inspeção de saúde, mas não soube informar por qual motivo o recorrente não a realizou no período de novembro/19 a março/20 (ID’s 8252869 e 8252870). A meu ver, houve desídia do recorrente no procedimento padrão do CBPM/ES, considerando que a convocação foi realizada e em 04 meses sequer consta indício de que o mesmo tenha tentado efetivar sua inspeção a fim de regularizar sua promoção.

Não há razão para imputar-se à Administração Castrense qualquer responsabilidade pela ausência de regularidade da inspeção de saúde do recorrente, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade em seu atuar neste aspecto.

Trago à tona o posicionamento do magistrado de piso:

“O retorno dos autos para a instrução probatória requerida pelo autor, consistente na oitiva da testemunha, CBPMES João Victor Meneguellie, não foi capaz de alterar o entendimento deste juízo.

Com efeito, a testemunha inquirida explica fatos que ocorreram durante a pandemia, como por exemplo, ‘antes da pandemia a marcação de consulta eram via e-mail e telefone, mas após passou a ser pelo site’. Em sua oitiva deixa claro que, com a pandemia, os militares tiveram dificuldade de marcar as perícias presenciais e as consultas ficarão espaçadas. Afirma ainda que conhece vários colegas que tiveram problema, porém, ele próprio conseguiu fazer antes da pandemia. Explicou que a junta médica tem períodos específicos e na época da pandemia, a regra permaneceu a mesma, a dificuldade era o agendamento e o atendimento presencial. Assim, segundo ele, foram acumulando pessoas querendo fazer a junta médica, causando prejuízos a alguns militares.

Todavia, a testemunha não soube explicar o motivo que o autor foi intimado para inspeção em novembro de 2019 e não fez o exame, sendo que o decreto da pandemia apenas começou em 20.03.2020, apenas afirmou que "fazer a inspeção em novembro e dezembro é difícil!". Ou seja, no caso, não pode se valer de sua desídia para argumento de sua inércia e aquisição da promoção. Rememora-se que, consoante já mencionado, a própria testemunha conseguiu realizar seus exames antes da pandemia”.

Temos também precedentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO MÉDICA. DESÍDIA DO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. EXCLUSÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O recorrente foi desidioso ao chamamento para regularizar a sua situação de inspeção médica, portanto, não pode beneficiar-se de sua própria inércia ao ponto de querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde e, consequentemente, a sua exclusão do CHS
. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170106363, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Assim, não vejo como acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)